Tribunal: TJDFT
Processo: 0722787-33.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INTERESSE NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EXAME PERICIAL. MAIOR VALIA À PROVA PRODUZIDA POR PERITO JUDICIAL. NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE PERMANENTE. INTERESSE SUBSIDIÁRIO NO ENCAMINHAMENTO AO PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. INVIAVIBILIDADE. DIAGNÓSTICO DO SEGURADO NÃO GUARDA NEXO CAUSAL OU CONCAUSAL COM AS ATIVIDADES LABORATIVAS PARA EFEITO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA E TOTAL, DE CARÁTER MULTIPROFISSIONAL. QUADRO CLÍNICO CARECE DE AVALIAÇÕES MÉDICAS PERIÓDICAS. SUFICIÊNCIA DO RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Apelação interposta pela requerente contra a sentença de parcial procedência que condena o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a restabelecer à autora o auxílio-doença acidentário cessado em 29/09/21 até o prazo não inferior a quinze dias da publicação da sentença, sem prejuízo de eventual requerimento administrativo do segurado para sua reavaliação médica perante o INSS para prorrogar o benefício, obrigando-se o réu a pagar a autora as parcelas vencidas e não quitadas.
II. O interesse recursal principal centrado na conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, com base no laudo particular que a parte recorrente teria produzido.
III. Os critérios inerentes à concessão dos benefícios previdenciários são estipulados de acordo com a condição clínica do segurado e o grau de incapacidade laboral decorrente de acidente de trabalho, a definir a função habitual do indivíduo em total ou parcial e permanente ou temporária.
IV. A concessão da aposentadoria por invalidez exige que a incapacidade do trabalhador segurado seja total e permanente (insuscetível de recuperação), benefício regulado pelo artigo 42 da Lei 8.213/1991.
V. Predomina o princípio do livre convencimento motivado no âmbito da valoração probatória (Código de Processo Civil, artigos 371 e 479).
VI. Maior força persuasiva (probatória) da perícia judicial produzida sob o contraditório que conclui pela não subsunção da concreta situação previdenciária à aposentadoria por invalidez. Suficiência.
VII. Inviável a consideração de aspectos socioeconômicos da beneficiária ou de se emprestar maior valia ao laudo particular (unilateralmente produzido) àquele propósito.
VIII. No mais, não se mostra plausível a inserção da beneficiária no programa de reabilitação profissional (pedido subsidiário), pois aludida prova técnica conclui que o diagnóstico do segurado não guarda nexo causal ou concausal com a atividades laborativas para efeito de incapacidade laboral temporária e total, de caráter multiprofissional, a par do seu quadro clínico carecer de avaliações médicas periódicas.
IX. Suficiência do restabelecimento do auxílio-doença acidentário fixado na sentença.
X. Recurso conhecido e desprovido (Código de Processo Civil, art. 1.008).